Tribunal: TJPA
Processo: 0002668-36.2018.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002668-36.2018.8.14.0037

RECORRENTE: RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART.121, §2º, INC. IV,
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DESCRITO NO ART. 384, DO CPPB. TESE REJEITADA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA EMPREITADA DELITIVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. FASE QUE RECLAMA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRECEDENTES. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. TESE NÃO ACATADA.
DECISUM
OBJURGADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente nas sanções do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, por homicídio qualificado tentado praticado em concurso com menor, onde foi desferido golpes de faca contra a vítima.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade da sentença de pronúncia por ausência de observância do procedimento descrito no art. 384 do CPPB, relativo à
emenda libelli
; (ii) se existem elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia do Recorrente, à luz do art. 413 do CPPB; (iii) se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na decisão de pronúncia, considerando os indícios ou a falta destes constantes nos autos.

III.

Razões de decidir

3. Quanto à alegação de nulidade por ausência de observância ao art. 384 do CPPB, verifica-se que a
emendatio libelli
realizada pelo Magistrado de primeiro grau, ao alterar a capitulação penal para incluir a qualificadora prevista no inc. IV, §2º, do art. 121, do CPB, foi devidamente fundamentada. Portanto, não houve alteração dos fatos narrados na denúncia, mas apenas readequação jurídica, o que é cumprido nesta fase processual, nos termos do art. 383 do CPPB. A nulidade arguida, portanto, não se sustenta.

4. Com efeito, os indícios de autoria e materialidade foram robustamente demonstrados pelas provas testemunhais e periciais, suficientes para sustentar a pronúncia, em consonância com o art. 413 do CPB.

5. Ademais, como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

6. Por fim, à fase de pronúncia aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria e exclusão de qualificadoras, quando estas não são manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em questão em relação a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de observância do art. 384 do CPPB não implica nulidade da sentença de pronúncia quando os fatos narrados na denúncia não são alterados, apenas sua capitulação penal. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
. 3. A exclusão das qualificadoras é questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri somente sendo cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”; CPPB, arts. 413, 418, 564, IV, e 383.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Rhamon Lincon Lopes de Souza
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. José Gomes de Araújo Filho, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 22557595
, que:

“(...) no dia 04/02/2018, por volta de 00:30h, o denunciado RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA, na companhia do adolescente DENEDY ANTUNES DE OLIVEIRA BORGES, com animus necandi, desferiu varies golpes de faca contra a vítima JESSÉ BARBOSA DA SILVA, não consumando a pretensão por razões alheias a sua vontade.

Segundo consta no Inquérito Policial que embasa a presente denúncia, no dia supracitado, a vítima estava com amigos na Praça Centenário participando de quadra carnavalesca. No final da festa, outro amigo da vítima, DANIEL TAVARES DA SILVA - que já possuía um desentendimento com o denunciado - se juntou a eles e foram caminhando pela Rua Pedro Carlos de Oliveira com destine a suas residências.

Ocorre que, ao passarem pela esquina da Travessa Magalhães Barata avistaram RHAMON, DENEDY e amigos daqueles. Em razão disso, DANIEL saiu correndo enquanto a vítima permaneceu parada. RHAMON e DENEDY, então, passaram a agredir ELIEZER DA SILVA GOMES, amigo da vítima, oportunidade em que JESSE tentou intervir, porém tropeçou e caiu no chão. Nesse momento, RHAMON e DENEDY desferiram golpes de faca no braço e costas da vítima que conseguiu fugir e esconder-se.

No mesmo dia do acontecido, RHAMON, DENEDY e “LUQUINHA” foram envolvidos pela morte de outra pessoa, VITOR AQUINO DA SILVA.

O laudo de fl. 23 demonstra as lesões sofridas pela vítima.

Assim agindo, o denunciado
RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA
incidiu na prática do crime previsto no
art. 121, §2°, II, c/c art. 14, II, ambos do CPB e art. 244-B

do ECA
contra a vítima JESSE BARBOSA DA SILVA, devendo ser convenientemente processado e julgado, na forma da lei.”

Em razões recursais
,
à ID 22557698
, pugna a defesa pela declaração de nulidade da sentença de pronúncia, ante a inobservância do procedimento descrito no art. 384, do CPPB, ou pela impronúncia, alegando ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima.

Em contrarrazões
,
à ID 22557702
, o RMP de 1º Grau, Dr. Marcel Moraes Mota, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Em despacho, à ID 22557703
, o douto Magistrado primevo, em juízo de retratação, manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito.

PRELIMINAR

- Nulidade da pronúncia

Com efeito, embora não tenha a defesa tratado o item em apreço como preliminar, assim o farei.

Pugna a defesa pela nulidade da sentença de pronúncia sob a alegação que no caso sob exame o douto Magistrado
a quo
deixou de observar o procedimento previsto nos parágrafos do art. 384 do CPPB, face a omissão de formalidade que constitui elemento essencial ao aditamento, nos termos do art. 564, inc. IV, do mesmo Diploma Legal.

In casu
, o órgão Ministerial ofereceu denúncia,
à ID 22557595
,

dispondo, em suma, que,
“(...) no dia 04/02/2018, por volta de 00:30h, o denunciado RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA, na companhia do adolescente DENEDY ANTUNES DE OLIVEIRA BORGES, com animus necandi, desferiu varies golpes de faca contra a vítima JESSÉ BARBOSA DA SILVA, não consumando a pretensão por razões alheias a sua vontade.

Destarte, não obstante tenha o
Parquet
Estadual, por ocasião da exordial acusatória, enquadrado a conduta do Recorrente, supra descrita, no disposto no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, após a instrução criminal, por ocasião das alegações finais, o RMP de 1º Grau requereu a pronúncia do acusado nos termos do

art. 121,

§2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo o Juízo
a quo
proferido sentença,

pronunciando

o
R
ecorrente
pela
suposta

prática

do

crime
de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Em análise dos autos, infere-se a presença de indícios de que a qualificadora apontada na pronúncia seja procedente, tendo em vista encontrar-se amparada pelas provas colhidas durante a instrução criminal.

Nessa senda, o Magistrado do feito, ao reconhecer presente a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do CPB, narrada minimamente na denúncia, não fugiu das provas coligidas aos autos, entendendo,

de

acordo

com

os

fatos

narrados,

como

verdadeira

a

versão apresentada pela acusação em seus memoriais, com base nas provas testemunhal e pericial produzidas durante curso do processo, procedendo, assim, a parte dispositiva lançada no édito atacado.

Assim, o Juízo
a quo
resumiu seu entendimento nos seguintes termos,
verbis
:

“Conforme entendimento da jurisprudência, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação penal, que é sempre provisória, podendo o juiz, no momento da sentença, atribuir definição jurídica diversa, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, ainda, que em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (AgRg no AREsp n. 193.387/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/3/2015, v.g.). Nesse trilar, entendo que a qualificadora do inciso IV, do §2º do artigo 121, do Código Penal, restou minimante narrada na denúncia. Consta na denúncia que Daniel saiu correndo, enquanto a vítima permaneceu parada, momento em que o adolescente Denedy e o acusado Rhamon passaram a agredi-la. Dessa forma, com base no artigo 383, do Código de Processo Penal, procedo a emendatio libelli para melhor adequar a tipificação penal narrada na denúncia, pois, restou provado a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal”
.

Dessa forma, nos termos do disposto no art. 418 do CPPB, o Juiz poderá

dar

ao

fato

definição

jurídica

diversa

da

constante

da
acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave, é o conhecido

emendatio libelli,
em que não há alteração no fato narrado na inicial delatória, mas tão somente sua capitulação jurídica, exatamente como se verifica no caso vertente.

Assim sendo, deixo de acatar a tese supra, já que não

se

verifica

qualquer

nulidade

na

sentença
de

pronúncia.

MÉRITO

- Da almejada impronúncia

Com efeito, insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.
121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB
.

É cediço que o
decisum
atacado, segundo prevê a nova redação do art. 413, §1º, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

In casu
, tese de impronúncia do Recorrente não merece acolhida, pois de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 22557696
, que, aliás, tem fé pública, os elementos constantes do conjunto probatório, especialmente na prova oral colhida, os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, restam sobejamente comprovados a ensejar a decisão objurgada, consoante art. 413 do CPPB.

Ora, como se vê, o douto Magistrado primevo asseverou que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, daí que deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

Por seu turno, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que,
in casu
, não se configura.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto a qualificadora prevista no inc. IV, do §2º, do art. 121, do CPB, alegando que a mesma deve ser afastada na mediada em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação da decisão guerreada se encontra satisfatoriamente motivada acerca do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

Pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentencia de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Juri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora no caso em apreço, mais prudente se revela a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado praticado por motivo fútil, ou não.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 03

de fevereiro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2025